Tribunal: TJMT
Processo: 1000139-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000139-54.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Injúria]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), ELOI BEDIN - CPF: 880.815.241-34 (PACIENTE), 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– INJÚRIA, CALÚNIA E DIFAMAÇÃO – QUEIXA-CRIME RECEBIDA – NULIDADE – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS – DESCABIMENTO – INICIAL ASSINADA PELO QUERELANTE EM CONJUNTO COM SEUS CAUSÍDICOS – PRETENDIDA REJEIÇÃO – QUEIXA-CRIME OFERECIDA SEM O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – DETERMINADA INTIMAÇÃO DO QUERELANTE PARA EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS – TRANCAMENTO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPERTINÊNCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS –
INADMISSIBILIDADE DO ENCERRAMENTO PREMATURO DA AÇÃO PENAL – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA VISUALIZADOS – NEGATIVA DE AUTORIA QUE DEMANDA APROFUNDADO EXAME DE QUESTÕES AFETAS AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – ORDEM DENEGADA.

O entendimento jurisprudencial predominante, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, confirma que não configura vício algum a ausência de procuração com poderes especiais, quando a queixa-crime apresentada vier assinada pelo querelante em conjunto com seus advogados.

A falta de pagamento das custas processuais, na apresentação da queixa-crime, não implica declarar de imediato a extinção do feito, pois pode perfeitamente ser determinada a intimação do querelante para que providencie o recolhimento das custas necessárias, suprindo a mera irregularidade.

Os argumentos trazidos na impetração são insuficientes para atestar, na estreiteza da cognição do remédio processual, que inexiste justa causa para o prosseguimento da ação penal, e tão pouco há falar em absolvição sumária, pois os elementos de prova visualizados nos autos justificam o recebimento da queixa-crime, visto que descrevem de modo claro que a conduta delitiva, em tese perpetrada pelo paciente, estando em perfeita consonância com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, e, de acordo com o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida de exceção, admissível somente quando patente nos autos, de forma inequívoca e
primo ictu oculi
, a inocência do agente, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório.

R E L A T Ó R I O

PJe

Habeas Corpus
n. 1000139-54.2020.8.11.0000

Impetrante:

Dr. Carlos Alberto Koch

Paciente:

Eloi Bedin

Juízo de origem:
2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr. Carlos Alberto Kock em benefício de
Eloi Bedim
, indicando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

Segundo os termos da impetração, foi apresentada queixa-crime em desfavor do paciente, na qual ele é acusado da prática, em tese, dos ilícitos descritos nos artigos 138, 139 e 140, c/c o

artigo 141, inciso III e artigo 69,
caput
, todos do Código Penal.

O impetrante assevera que a autoridade judiciária recebeu a queixa-crime e determinou a citação e intimação do ora paciente para apresentar defesa preliminar, a qual foi apresentada no prazo legal, oportunidade em que pleiteou, preliminarmente, a extinção da punibilidade, por efeito da consumação, na espécie, do prazo decadencial, tendo em vista a ausência de procuração do querelante nos autos e por falta de recolhimento das custas processuais.

Contudo, expõe que as arguições foram rechaçadas pela magistrada singular, de forma singela e equivocada.

Segundo o impetrante, o constrangimento ilegal é evidente porquanto, primeiramente, a ausência de procuração nos autos, com poderes especiais, não configura mera irregularidade, pois trata-se de óbice intransponível ao prosseguimento do feito, consoante disposto no artigo 44 do Código Penal.

Por outro viés, sustenta que o pagamento das custas processuais até o momento da apresentação da queixa-crime é condição de procedibilidade da ação, conforme preceitua o artigo 806 do Código de Processo Penal, somente excepcionando-se quando o querelante for beneficiário da justiça gratuita, o que não é o caso dos autos, de modo que não poderia a magistrada singular simplesmente determinar a intimação do querelante para efetuar o pagamento das custas.

Em prossecução, no mérito, o impetrante aduz que falta justa causa para o recebimento e prosseguimento da queixa-crime, haja vista a ausência de lastro mínimo da tipicidade da conduta atribuída ao paciente, pois em momento algum agiu com dolo no intuito de difamar, caluniar ou injuriar o querelante.

O impetrante acrescenta que não existe nenhuma prova que indique ser o paciente o responsável por ter divulgado fotos do querelante por meio de aparelhos celular para terceiros, e afirma que
“para que as mensagens de WhatsApp sejam analisadas e registradas como provas, é necessário que elas tenham reconhecimento em um cartório, onde serão registrados tanto o teor da conversa, como o contato do autor. Essa atitude de registro é reconhecida como ata notarial, e sem ela não é possível abrir um processo judicial usando provas de redes sociais, como ocorreu no caso vertente.”
(p. 24).

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse declarada extinta a punibilidade do paciente, ante o fenômeno da decadência, haja vista a ausência de procuração nos autos, ou por falta de condição para o exercício da ação penal, em razão do não recolhimento das custas processuais, e, por fim, reconhecida a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação, ou, ainda, que seja o paciente absolvido sumariamente, ante a atipicidade da conduta e ausência de indícios mínimos da autoria e materialidade delitiva.

A liminar vindicada foi indeferida pelo eminente Des. Rui Ramos Ribeiro, em substituição legal, consoante os motivos e fundamentos elencados no
decisum
de pp. 181-183 (Id 29986450).

As informações judiciais foram prestadas, estando anexadas à p. 189 (Id 30263953).

Nesse ínterim, o impetrante apresentou pedido incidental (Id 29799484) buscando, em caráter liminar, a suspensão do processo n. 11570-50.2018.811.0040 (código 203540), em trâmite no Juízo de origem, inclusive a suspensão da audiência designada para o dia 31.1.2010, até o julgamento do mérito do presente
writ
.

O pedido foi por mim indeferido, nos termos da decisão vista às pp. 200-202 (Id 31012962).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. José de Medeiros (Id 30400979), opina pela denegação da ordem, nos seguintes termos assim sintetizados:

“Habeas Corpus – Queixa-crime por calúnia, difamação e injúria (Arts.138, 139 e 140, todos do CP) – Alegado constrangimento ilegal por ausência de procuração específica e de recolhimento das custas processuais – Improcedência – Petição inicial assinada pelo querelante supre a carência do instrumento de mandato – A falta ou insuficiência do recolhimento das custas processuais não obsta o prosseguimento do feito – Precedentes STJ – Suscita ausência de justa causa para ação penal e negativa de autoria – Descabimento – Queixa-crime descreve os fatos criminosos e suas circunstâncias – Requisitos do art. 41 do CPP preenchidos – Inviável análise acerca da autoria pela via eleita – Inteligência do Enunciado no 42 do IUJ no 101532/2015-TJMT – Pleiteia a suspensão da ação penal até o julgamento de mérito do writ – Inviabilidade – Ausência de justificativa idônea para suspensão da marcha processual – Constrangimento ilegal não configurado – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020